Tribunal: TJES
Processo: 5000625-92.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato de abertura de crédito/financiamento inadimplido, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela devedora e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 14.259,27, rejeitando a alegação de abusividade contratual e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível o exame da alegação de excesso de execução e revisão de encargos contratuais em embargos monitórios sem a indicação do valor incontroverso, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário da prova, indeferiu legitimamente a produção de prova pericial quando a controvérsia é essencialmente jurídica e documental, sendo desnecessária a dilação probatória técnica para a solução da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
A análise da legalidade dos encargos contratuais e da evolução do débito pode ser realizada pelo julgador mediante simples cotejo documental e cálculo aritmético, prescindindo de perícia contábil.
5.
A alegação de excesso de execução em embargos monitórios impõe ao devedor o dever processual de indicar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, conforme art. 702, § 2º, do CPC.

6.
A ausência de indicação do valor incontroverso e de planilha alternativa atrai a incidência do art. 702, § 3º, do CPC, impedindo o exame judicial da alegação de excesso.

7.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza a revisão de ofício das cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

8.
A inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de abusividade capazes de infirmar a prova escrita apresentada pelo credor, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é jurídica e documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2. A alegação de excesso de execução em embargos à ação monitória exige a indicação imediata do valor incontroverso, com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de não conhecimento da matéria.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza a revisão de ofício das cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração mínima de abusividade pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.074097-4/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.414795-2/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 04.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-92.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA CARVALHO MOREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato de abertura de crédito/financiamento inadimplido, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela devedora e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 14.259,27, rejeitando a alegação de abusividade contratual e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível o exame da alegação de excesso de execução e revisão de encargos contratuais em embargos monitórios sem a indicação do valor incontroverso, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário da prova, indeferiu legitimamente a produção de prova pericial quando a controvérsia é essencialmente jurídica e documental, sendo desnecessária a dilação probatória técnica para a solução da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
A análise da legalidade dos encargos contratuais e da evolução do débito pode ser realizada pelo julgador mediante simples cotejo documental e cálculo aritmético, prescindindo de perícia contábil.
5.
A alegação de excesso de execução em embargos monitórios impõe ao devedor o dever processual de indicar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, conforme art. 702, § 2º, do CPC.

6.
A ausência de indicação do valor incontroverso e de planilha alternativa atrai a incidência do art. 702, § 3º, do CPC, impedindo o exame judicial da alegação de excesso.

7.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza a revisão de ofício das cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

8.
A inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de abusividade capazes de infirmar a prova escrita apresentada pelo credor, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é jurídica e documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2. A alegação de excesso de execução em embargos à ação monitória exige a indicação imediata do valor incontroverso, com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de não conhecimento da matéria.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza a revisão de ofício das cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração mínima de abusividade pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.074097-4/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.414795-2/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 04.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SARA CARVALHO MOREIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES (Id nº 17008315), integrada pelos aclaratórios de Id nº 17008326 que, nos autos da ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL
em face da ora Apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 14.259,27 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), corrigidos monetariamente.

Em suas razões recursais de Id nº 17008327, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de prova pericial contábil imprescindível para demonstrar o excesso de execução e a abusividade das taxas de juros;
ii)
as cláusulas contratuais são abusivas e colocam o consumidor em extrema desvantagem;
iii)
O valor cobrado é desproporcional ao bem financiado (uma motocicleta).

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela reforma total do julgado para que o débito seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL
no Id nº 17008331, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SARA CARVALHO MOREIRA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 17008315, integrada pelos aclaratórios de Id nº 17008326, prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL
em face da ora Apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 14.259,27 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações acerca da presente demanda.

Na origem, trata-se de ação monitória fundamentada em contrato de abertura de crédito/financiamento inadimplido. Em sua defesa (embargos monitórios), a parte devedora alegou, em síntese, a abusividade de cláusulas contratuais e excesso de execução, pugnando pela realização de perícia contábil para apuração do valor real devido.

O juízo de origem, ao proferir a sentença (Id nº 17008315), entendeu pelo julgamento antecipado, rejeitando os embargos sob o fundamento de que a discussão sobre a revisão de cláusulas exigiria via própria ou reconvenção, além de destacar a falta de apontamento do valor incontroverso pela devedora, conforme exigência do art. 702, §2º, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial. No mérito, aduz a necessidade de revisão dos encargos contratuais, reputando-os abusivos, sustentando o excesso de execução e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova pericial contábil, reputada essencial para demonstrar o excesso de execução e a abusividade dos encargos financeiros pactuados.

Contudo, tal insurgência não merece acolhimento. No ordenamento processual civil pátrio, vigora o princípio do livre convencimento motivado, incumbindo ao Magistrado, na qualidade de destinatário da prova, o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos já constantes nos autos forem suficientes para a solução da lide (Art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em apreço, a controvérsia repousa sobre a legalidade de cláusulas contratuais e a evolução de débito oriundo de cédula de crédito bancário. Trata-se de matéria eminentemente jurídica e documental, cuja análise prescinde de dilação probatória técnica, uma vez que o confronto entre os juros pactuados e a taxa média de mercado (SGS/BACEN) pode ser realizado diretamente pelo julgador por meio de simples cálculo aritmético.

A jurisprudência de nossos Tribunais é firme nesse sentido:

"O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e os documentos já constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.074097-4/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, j. 09/12/2025).

Assim, não havendo utilidade prática na perícia diante da ausência de indícios mínimos de irregularidade material nos cálculos que não pudessem ser verificados por análise documental,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II - DO MÉRITO

No mérito, a Apelante insurge-se contra o montante da condenação, alegando a existência de encargos abusivos e excesso de execução. Todavia, a insurgência esbarra em intransponíveis óbices de ordem processual. Explico

2.1. Do descumprimento do dever processual (Art. 702, §2º e §3º do CPC)

Em sede de embargos à ação monitória, o legislador impôs ao devedor um ônus processual específico e inafastável sempre que a defesa versar sobre excesso de execução. Segundo o
Art. 702, § 2º, do CPC
, incumbe ao réu declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

In casu
, a Apelante limitou-se a impugnar genericamente o débito e a apontar abusividades abstratas, sem contudo indicar o valor incontroverso ou colacionar planilha alternativa que permitisse o cotejo da suposta exorbitância. Tal omissão atrai a incidência do
§ 3º do mesmo dispositivo legal
, o qual determina que o juiz deixe de examinar a alegação de excesso. Como bem pontuado em precedente análogo:

"Quando o embargante alega que o valor cobrado é excessivo, deve declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC. Não cumprido esse ônus, nos termos do §3º do mesmo dispositivo, não cabe ao juiz examinar alegação de excesso desacompanhada de planilha alternativa." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.414795-2/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/12/2025).

2.2. Da legalidade dos encargos e da Súmula 381 do STJ

Ainda que superado o óbice formal, não assiste razão à recorrente. É consolidado o entendimento de que a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários não autoriza o afastamento automático de encargos, nem a revisão de ofício pelo Poder Judiciário (
Súmula 381 do STJ
).

A revisão, em sede de embargos à ação monitória, exige a demonstração cabal de que os juros remuneratórios pactuados superam de forma exorbitante a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Nos presentes autos, o contrato (Id n. 17008310) apresenta clareza quanto aos encargos, e a Apelante não produziu prova mínima capaz de infirmar a higidez da prova escrita apresentada pela credora, não bastando a simples irresignação quanto ao montante final.

Portanto, embora incida o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática e não desonera o consumidor de apresentar elementos mínimos que infirmem a higidez da prova escrita apresentada pelo credor (o contrato e o demonstrativo de débito). Não tendo a recorrente se desincumbido de tal ônus e tendo descumprido o requisito formal do art. 702, § 2º do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SARA CARVALHO MOREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da Apelada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pelo juízo de origem.

É como voto.

1.
SÚMULA 381 do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar